Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717563-70.2019.8.07.0020 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAFAEL BATISTA BERNARDES DESPACHO Considerando que o substabelecimento de procuração vigorou até o dia 20/12/19 (id 24212525, p. 2), regularize o apelante sua representação processual, bem como junte estatuto social atualizado. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,25 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR